Tribunal: TJPA
Processo: 0810598-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810598-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO PEREIRA SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLICIA DE TUCURUI - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E DEMAIS OBJETOS APREENDIDOS TÍPICOS DA MERCANCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva, no dia 23/10/2020, em Tucuruí/PA, por estar cometendo o crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 25-27 ID nº 3929512), de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, periculosidade do paciente revelada pelos seus antecedentes criminais, atuando como chefe do tráfico no bairro da liberdade em Tucuruí/PA, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e demais objetos típicos da mercancia e a apreensão de arma de fogo.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROGÉRIO PEREIRA SACRAMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo nº 0007247-81.2020.8.14.0061.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito apenas com um cigarro de maconha em 23/10/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, sendo o
usuário de drogas e não traficante.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalho lícito, residência fixa, primário e de bons antecedentes.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-16.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu a liminar e requisitou informações à autoridade coatora (fls. 17-18 ID nº 3884669), as quais foram prestadas à fl. 24 (ID nº 3929512), colacionando documentos de fls. 25-27 (ID nº 3929512).

Vieram-me conclusos os autos após regular distribuição ordinária.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem

(fls. 32-38 ID nº 4042941).

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva, no dia 23/10/2020, em Tucuruí/PA, por estar cometendo o crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(uso de entorpecentes) – condição de usuário e não de traficante –,
pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A propósito: HC 460.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 25-27 ID nº 3929512),
de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime,

periculosidade do paciente
revelada pelos seus antecedentes criminais, atuando como chefe do tráfico no bairro da liberdade em Tucuruí/PA,
a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e demais objetos
típicos da mercancia e a apreensão de arma de fogo, como se nota dos seguintes excertos:

“Diante do exposto,
homologo
o presente auto de priso em flagrante de
ROGERIO PEREIRA SACRAMENTO
, conservando por ora a capitulaço penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de converso da priso em preventiva, a concesso de liberdade ou a imposiço de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupe a existência dos seguintes
PRESSUPOSTOS
:
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
. O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigaçes policiais/apuraço criminal e à execuço de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infraço penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada droga, dinheiro, anotaçes, e arma de fogo em poder do acusado (fls. retro).

Quanto aos
REQUISITOS LEGAIS
, entendo como presente a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Tucuruí, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida, considerando os antecedentes juntados. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a quantidade, a forma como estava acondicionada a droga apreendida e os demais objetos
,
levando este juízo a exegese de que o acusado está na atividade de mercancia de entorpecentes neste Município. Somado ao fato do autuado portar arma de fogo.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Tucuruí e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidados, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

(...)

Ademais, a priso preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que no se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em relaço à
CONDIÇO LEGAL
prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise
(“tráfico de drogas”)
possui
previso em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a priso processual no dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indiciado
, que, como consta no caderno de flagrante, atua como suposto chefe do tráfico no bairro liberdade, neste município.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representaço da autoridade policial e
converto a
PRISO EM FLAGRANTE
do acusado

ROGERIO PEREIRA SACRAMENTO
,
decretando sua
PRISO PREVENTIVA
para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia.

Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade.

- Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte
, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2020